Tribunal: TRF3
Processo: 0008359-62.2016.4.03.6141
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
115/740)

0008359-62.2016.4.03.6141

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79397

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMNAL.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Aplicação do princípio da insignificância somente requerida em alegações finais, não alegada em sede de contrarrazões ao apelo ministerial, não estando, o julgador, obrigado a se manifestar sobre todos os pontos indicados pelas partes, "(...) mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso" ( STJ, EDcl no AgRg no REsp 1357289/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 19/02/2019).

2. Ainda que assim não fosse, o referido princípio não é aplicado aos delitos de estelionato qualificado, sob o fundamento de que o bem jurídico protegido não é só de natureza patrimonial e de um indivíduo, mas, sim, um patrimônio que tem uma repercussão e significação muito mais ampla, o que impede o reconhec

Inteiro teor:
115/740)

0008359-62.2016.4.03.6141

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79397

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMNAL.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Aplicação do princípio da insignificância somente requerida em alegações finais, não alegada em sede de contrarrazões ao apelo ministerial, não estando, o julgador, obrigado a se manifestar sobre todos os pontos indicados pelas partes, "(...) mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso" ( STJ, EDcl no AgRg no REsp 1357289/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 19/02/2019).

2. Ainda que assim não fosse, o referido princípio não é aplicado aos delitos de estelionato qualificado, sob o fundamento de que o bem jurídico protegido não é só de natureza patrimonial e de um indivíduo, mas, sim, um patrimônio que tem uma repercussão e significação muito mais ampla, o que impede o reconhecimento da bagatela.

3. A embargante deixa clara a intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, uma vez que não há qualquer obscuridade ou omissão.

4. Embargos de declaração desprovidos

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.